Tribunal: TJES
Processo: 5000770-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MEDIANTE NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTO ÚNICO. ABATIMENTO DA FRANQUIA DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, condenando o ente estatal ao ressarcimento de R$ 6.743,02, em virtude de acidente de trânsito ocasionado por viatura pública, que colidiu na traseira de veículo segurado pela autora. O recurso impugna a responsabilidade civil, a suficiência da prova dos danos, a ausência de dedução da franquia e a fixação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado é objetivamente responsável pelo acidente causado por viatura oficial; (ii) verificar se a seguradora comprovou adequadamente os danos materiais suportados; (iii) analisar se houve abatimento da franquia securitária no valor postulado; e (iv) fixar o termo inicial correto dos juros de mora e da correção monetária na ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por viatura oficial é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade. A colisão traseira gera presunção de culpa, nos termos dos arts. 28 e 29, II, do CTB, não elidida por alegação de falha nos freios, que se configura fortuito interno.

A comprovação dos danos materiais mediante orçamento detalhado, fotografias e notas fiscais em nome da seguradora autora é idônea e suficiente em sede de ação regressiva, não sendo exigível a apresentação de três orçamentos nem comprovante bancário de pagamento, por se tratar de formalismo excessivo não previsto em lei.

O valor da franquia já foi deduzido do total da indenização securitária, conforme documentação acostada aos autos, sendo indevida nova subtração sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

Em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização ao segurado, momento em que ocorre a sub-rogação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por danos causados por viatura oficial que colide na traseira de outro veículo, havendo presunção de culpa do condutor público.

A seguradora comprova os danos materiais com a juntada de orçamento, notas fiscais e imagens, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos ou de comprovantes bancários.

Comprovado o abatimento da franquia na petição inicial, é indevida nova dedução do valor correspondente.

Na ação regressiva, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.899.422, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02.06.2025; STJ, Súmulas 43 e 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000770-31.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS SOCIAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id 11521315) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 6.743,02 (seis mil, setecentos e quarenta e três reais e dois centavos).

A demanda originou-se de um acidente de trânsito ocorrido em 12 de agosto de 2022, no qual uma viatura de propriedade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Toyota Hilux, placa QRC0684) colidiu na traseira do veículo segurado pela Apelada (Honda HR-V, placa LSL8615).

Em razão do sinistro, a seguradora Apelada arcou com os custos do reparo e ajuizou a presente ação regressiva para obter o ressarcimento dos valores despendidos.

Inicialmente, a Apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões recursais seriam mera reprodução da peça de contestação, violando o disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Embora as teses do Apelante guardem semelhança com as defendidas na contestação, a peça recursal ataca os fundamentos da Sentença, confrontando a conclusão do Magistrado de primeiro grau sobre a suficiência das provas dos danos materiais e o abatimento da franquia. Há, portanto, impugnação específica aos fundamentos do julgado, o que é suficiente para atender ao requisito da dialeticidade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado, à comprovação dos danos materiais e ao termo inicial dos consectários legais.

Da Responsabilidade Civil e da Culpa

A responsabilidade civil do Estado, no caso em tela, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade.

É incontroverso nos autos que a viatura de propriedade do Estado Apelante colidiu na parte traseira do veículo segurado. Em acidentes de trânsito, vige a presunção
juris tantum
de culpa daquele que colide na traseira, por inobservância do dever de guardar distância segura do veículo que segue à frente, conforme preceituam os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso em tela, a conduta e o nexo causal restaram incontroversos, conforme bem delineado na sentença. O Boletim de Ocorrência é claro ao registrar que a viatura estatal colidiu com o veículo segurado que se encontrava à sua frente. A alegação de falha nos freios, aventada pelo próprio agente público, não configura excludente de responsabilidade, pois se enquadra como fortuito interno, ou seja, um fato ligado aos riscos da própria atividade de manutenção e condução de veículos.

A principal tese recursal do Apelante se concentra na suposta ausência de prova do efetivo desembolso dos valores pela seguradora.

Contudo, tal argumento não prospera.

A Apelada instruiu a petição inicial com farto acervo documental, incluindo notas fiscais de peças e serviços emitidas em seu nome, orçamento discriminado e fotografias dos danos. Tais documentos são considerados idôneos para a comprovação dos prejuízos materiais em ações de regresso, conforme pacífica jurisprudência. A exigência de comprovantes de pagamento bancário, neste contexto, revela-se um formalismo excessivo, não amparado pela legislação.

Destarte, caberia ao Apelante, portanto, o ônus de provar a existência de fato que afastasse sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, o que não ocorreu.

O Estado limitou-se a questionar a extensão dos danos, sem, contudo, desconstituir a presunção de culpa de seu agente.

Portanto, resta devidamente configurada a responsabilidade do Apelante pelo evento danoso.

Da Comprovação dos Danos Materiais e da Necessidade de Três Orçamentos

O Apelante argumenta que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois apresentou apenas um orçamento para o reparo do veículo, sendo necessária a juntada de, no mínimo, três cotações distintas.

A exigência de três orçamentos é uma praxe judicial que visa evitar o enriquecimento sem causa, buscando o justo valor da reparação. Todavia, não se trata de uma exigência legal absoluta, podendo ser flexibilizada quando as provas apresentadas forem idôneas e suficientes para demonstrar a extensão do prejuízo.

No caso em análise, a Apelada juntou aos autos o orçamento detalhado das peças e serviços necessários, bem como as notas fiscais que comprovam o dispêndio. O Apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova em sentido contrário, como um orçamento alternativo que demonstrasse a abusividade dos valores cobrados.

Ademais, como bem pontuou a Apelada, a seguradora é a maior interessada em realizar os reparos pelo menor custo possível, pois o prejuízo inicial é seu. Assim, os documentos apresentados, aliados à ausência de impugnação específica e fundamentada sobre os valores, são suficientes para comprovar o montante do dano material.

Do Abatimento da Franquia

O Apelante sustenta que o valor da franquia deve ser deduzido da condenação.

A tese não prospera.

A Apelada demonstrou de forma clara e documental que o valor pleiteado na inicial – R$ 6.743,02 – já corresponde ao montante despendido após o abatimento da franquia paga pelo segurado.

Conforme se extrai dos autos, o custo total do reparo foi de R$ 8.387,02, e a franquia, no valor de R$ 1.644,00, foi deduzida, resultando no exato valor objeto da presente ação regressiva.

Portanto, não há que se falar em novo desconto, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito do Apelante.

Do Termo Inicial dos Juros e da Correção Monetária

Por fim, o Apelante requer, subsidiariamente, que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a data do efetivo desembolso.

Neste ponto, assiste razão ao Apelante.

A r. Sentença fixou a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Contudo, tratando-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o efetivo prejuízo para a companhia de seguros ocorre na data do desembolso da indenização securitária. É a partir desse momento que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e passa a sofrer os efeitos da mora do causador do dano.

Nesse sentido, tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir da data do efetivo desembolso:
“
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ação regressiva ajuizada contra o causador do evento sinistro, a seguradora sub-rogada aproveita de todos os direitos do segurado, razão pela qual os juros moratórios fluem a partir da data do desembolso da indenização
” (AREsp n. 2.899.422, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 02/06/2025).

Assim, a Sentença merece reforma neste único ponto.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença apenas no que tange ao termo inicial dos consectários legais, determinando que tanto os juros de mora quanto a correção monetária sobre o valor da condenação incidam a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora Apelada.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, ora Apelada, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.